Tribunal: TJDFT
Processo: 0728083-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0728083-04.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIA GALVAO VILAS BOAS RECORRIDO: CULTURA E NEGOCIOS DE TURISMO 315DF EIRELI - ME DESPACHO O preparo recursal deve ser juntado de modo a permitir identificar que se refere ao processo em questão, razão por que não pode vir desacompanhado das respectivas guias de pagamento. Assim promova o recorrente a juntada das guias de pagamento do preparo e das custas processuais, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de junho de 2020.